Tribunal: TJMT
Processo: 1027469-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027469-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), LEOMAR MULLER - CPF: 059.452.239-05 (AGRAVANTE), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DE ENCARGOS E DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única de Ribeirão Cascalheira que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação revisional cumulada com obrigação de fazer. O agravante solicita a sustação de títulos protestados, a suspensão de encargos e cobranças decorrentes de operações de crédito rural, e a autorização para depósito judicial de valores, alegando dificuldades financeiras causadas por adversidades climáticas e econômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se o agravante demonstrou, de forma suficiente, o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC;

(
ii
) estabelecer se os elementos trazidos aos autos comprovam a ocorrência de condições para a prorrogação compulsória da dívida rural conforme Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2
.
A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não está evidenciada, pois a documentação apresentada pelo agravante, incluindo laudo unilateral, não comprova de maneira contundente que a frustração da safra decorreu exclusivamente de fatores climáticos adversos nem que houve violação aos direitos previstos na Súmula 298 do STJ ou no Manual de Crédito Rural.

3
.
O direito subjetivo à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento de critérios legais específicos, como a demonstração de incapacidade de pagamento causada por frustração de safra ou dificuldade de comercialização, o que não foi suficientemente comprovado nesta fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida rural exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O direito subjetivo à prorrogação de dívidas rurais, nos termos da Súmula 298 do STJ, está condicionado à comprovação de frustração de safra ou dificuldades econômicas devidamente demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 8.078/90, art. 6o, V, e art. 51, IV; Lei 8.171/91;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.9; Súmula 176 e Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI no 1006281-35.2024.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.04.2024.

TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI no 1011676-08.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1027469-84.2024.8.11.0000 de decisão da Vara única de Ribeirão Cascalheira que, em Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a sustação dos títulos nos cartórios de protesto, a suspensão dos encargos/cobranças das operações, e autorização para o depósito judicial conforme apurado.

O agravante alega que busca revisar as condições de pagamento e encargos do contrato celebrado com a agravada, em decorrência da queda nos valores dos produtos da safra 2023/2024, altos custos dos insumos e atraso das chuvas, que comprometeram significativamente a produção.

Aduz que pretende a prorrogação da avença para o reequilíbrio contratual.

Afirma que há cobrança abusiva, pois estão sendo cobradas taxas de juros capitalizadas mensalmente sem acordo prévio, manipulando operações de empréstimos e renegociações para maximizar seus lucros, incluindo a prática de vendas casadas.

Acrescenta que a aplicação do CDI para períodos de normalidade e anormalidade foi indevida, violando a Súmula 176 do STJ, que declara a nulidade de tais práticas.

Explica que exerce atividade agrícola em uma área de 3.417,79 hectares, e as perdas de produção e capacidade produtiva decorrentes da falta de chuva e atraso no ciclo da planta, resultaram em uma significativa redução na produção, refletindo no cronograma de pagamentos.

Argumenta que seu pedido está fundamentado no art. 6o, V, e 51, IV, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e na Lei 8.171/91 (Lei Agrícola), que estabelece diretrizes para a política agrícola e inclui disposições sobre o crédito rural.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID n.
243459172
)

A agravada, intimada, não apresentou c
ontraminuta
(
ID
n.

254188669
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a sustação dos títulos nos cartórios de protesto, a suspensão dos encargos/cobranças das operações, e autorização para o depósito judicial conforme apurado, proferido nos seguintes termos:

(...)

A
sumariedade
da antecipação de tutela, em sede de cognição sumária e, portanto, não exauriente, avessa à dilação probatória por sua própria natureza, impõe que a petição inicial esteja instruída com documentos e informações capazes de demonstrar, de plano a plausibilidade de pretensão buscada em juízo, bem assim do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

In
casu
, o fumus boni iuris está evidenciado pelo fato de que o autor juntou aos autos ampla documentação, incluindo cédulas de crédito bancário, contratos e extratos bancários de 2020 a 2024, demonstrando diversas transações, renegociações, empréstimos, seguros, integralização de capital, consórcios, entre outros. Além disso, foi apresentado parecer técnico (ID: 161654039, páginas 2 a 43) que aponta supostas abusividades nas negociações.

Já o periculum in mora também está presente, pois o autor poderá ser compelido a pagar o débito com as supostas irregularidades. Além disso, há o risco de seu nome ser negativado nos cadastros de inadimplentes, causando-lhe prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, afetando, por óbvio, a sua credibilidade no mercado, inviabilizando a continuidade de sua atividade rural.

Contudo, tal tutela será parcial e abrangerá tão somente o n. 3.1, para determinar que a requerida se abstenha de incluir e, se já incluído, retire o nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto o 'quantum
debeatur
' estiver sendo discutido em juízo, ou até ordem contrária deste juízo, com o objetivo de evitar-lhe maiores prejuízos.

INDEFERINDO desde já o pleito n. 3.2, pois o autor não apresentou caução nem demonstrou a ocorrência de tais protestos. POSTERGANDO a análise dos itens n. 3.3 e 3.4 para após o contraditório, uma vez que, apesar da alegação de que o saldo devedor é “incontroverso”, ele ainda é controvertido, pois não houve a contestação.
(Id n. 168118681 – autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

O agravante alega que sua atividade agrícola foi gravemente comprometida por fatores climáticos adversos, como a queda nos valores dos produtos da safra 2023/2024, os altos custos dos insumos e o atraso das chuvas, os quais acarretaram perdas significativas na produção. Afirma que buscou negociar a prorrogação dos contratos de crédito rural junto à agravada, visando o reequilíbrio financeiro, mas que tal pleito foi ignorado.

Sustenta, ainda, a abusividade na cobrança de encargos financeiros, mencionando a prática de capitalização de juros sem pactuação, além da violação à Súmula 176 do STJ, que considera nulas essas práticas. Requer a suspensão dos encargos e cobranças, bem como a autorização para depósito judicial do saldo devedor em parcelas anuais e atualizadas.

O Manual do Crédito Rural no item 2.6.9 admite a prorrogação da dívida desde que comprovados as seguintes ocorrências:

Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de
pagamentodo
mutuário, em
conseqüência
de: (
Circ
1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Circ
1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Circ
1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Circ
1.536)

Embora tenha a
firmado que houve queda dos produtos obtidos com a colheita da safra pelo atraso da chave na safra 2023/2024, essa arguição precisa ser
melhor

averiguada na instrução processual, pois
não mostrou de forma objetiva que essa situação tenha atingido especificamente a sua
atividade

e
lhe gerado dificuldade financeira.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida, já que não há como afirmar que a frustração da atividade e de lucro em decorrência de condições desfavoráveis do clima tenha sido o único motivo para o inadimplemento contratual.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que, embora o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, AI 1006281-35.2024.8.11.0000, julgamento em 27-4-2024, sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o cumprimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência.

(N.U 1011676-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Por conseguinte, a decisão deve ser mantida, visto que, apesar de o alongamento ser direito subjetivo do beneficiário, a documentação juntada nos autos não atesta, ao menos em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025